Tribunal: TJES
Processo: 0000548-42.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000548-42.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ACHILEI GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000548-42.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ACHILEI GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06). CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAVAM A FINALIDADE COMERCIAL DA DROGA. AFASTAMENTO. 3. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. LIMITAÇÃO DA SÚMULA STJ 231. 4. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATOS INFRACIONAIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 5. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. O recurso busca, preliminarmente, a nulidade das provas por suposta ilicitude da busca domiciliar. No mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para uso pessoal e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a busca domiciliar é lícita; (II) Analisar a viabilidade da desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal; (III) Verificar se é cabível a redução da pena mediante o reconhecimento da menoridade relativa e do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legalidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes se sustenta em duplo fundamento. Primeiramente, pelo consentimento válido de uma das moradoras da residência, o que, por si só, supre a exigência de mandado judicial. Ademais, existiam fundadas razões (justa causa) que indicavam a situação de flagrância de crime permanente (tráfico de drogas), notadamente o histórico criminal do apelante, investigado por homicídio e com indicativos de envolvimento com o tráfico local. Tal contexto autoriza o ingresso policial independentemente de autorização judicial, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

A pretensão desclassificatória para o crime de porte de drogas para consumo próprio não se sustenta. As circunstâncias do caso concreto, avaliadas nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, evidenciam a finalidade mercantil dos entorpecentes. A apreensão de substâncias diversas (maconha e cocaína), somada à localização de duas balanças de precisão – petrechos característicos da traficância –, afasta a alegação de que as drogas se destinavam exclusivamente ao uso pessoal.

Não há como aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Embora tecnicamente primário, o apelante não preenche o requisito de não se dedicar a atividades criminosas. O registro de atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, aliado à existência de ação penal por crime de homicídio, forma um conjunto probatório robusto que demonstra seu envolvimento reiterado com a criminalidade, o que é incompatível com o benefício legal. Por fim, a atenuante da menoridade relativa, embora reconhecida, não tem o condão de reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É lícita a prova obtida por meio de busca domiciliar quando o ingresso policial é franqueado por um dos moradores ou quando, independentemente de consentimento, existem fundadas razões (justa causa) que indiquem a ocorrência de flagrante delito de crime permanente no interior do imóvel.

A apreensão de variedade de entorpecentes e de petrechos típicos da traficância, como balanças de precisão, constitui elemento idôneo para afastar a tese de desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) e comprovar a destinação comercial da droga.

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Atos infracionais pretéritos, ainda que não configurem reincidência ou maus antecedentes, podem ser utilizados para demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas e, consequentemente, impedir a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 5º, XI.

Código Penal: art. 65, I.

Lei nº 11.343/06: art. 28, § 2º; art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO, Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.05.2016.

STJ, AgRg no RHC 146.130/DF, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), j. 31.08.2021.

STJ, AgRg no REsp n. 2.069.393/MG, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12.09.2023.

STJ, Súmula nº 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000548-42.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ACHILEI GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Achilei Gomes da Silva em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei Federal nº. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a denúncia que, na noite de 13 de março de 2024, por volta das 20h00min, na Rua Jordão Magno do Ouro, Bairro Taquara I, no município de Serra/ES, o denunciado guardava, para fins de tráfico, 11 (onze) buchas de maconha e 2 (dois) pinos de cocaína. A apreensão ocorreu após policiais civis cumprirem um mandado de prisão por outro crime em desfavor do apelante e, com autorização de sua namorada, realizarem buscas na residência onde o casal convivia.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca, preliminarmente, a absolvição do apelante, sustentando a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar ilegal. No mérito, requer a desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

O Ministério Público, em contrarrazões, refuta as teses defensivas e pugnou pela manutenção integral da sentença condenatória.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre os pleitos recursais, a começar pela alegação preliminar:

Neste ponto, a defesa suscita a nulidade das provas, sob o fundamento de que a busca domiciliar foi ilegal, pois os policiais civis, munidos apenas de um mandado de prisão, adentraram na residência do apelante sem autorização judicial para busca e apreensão.

Conforme se extrai dos autos, a diligência policial teve início para o cumprimento de um mandado de prisão expedido contra o apelante. Após a captura, os agentes se dirigiram à residência onde ele convivia com sua namorada, e o ingresso no imóvel foi por ela expressamente autorizado. O consentimento livre e voluntário de um dos moradores do domicílio é suficiente para afastar a necessidade de mandado judicial, tornando a ação policial lícita.

E ainda que não houvesse a referida autorização, as circunstâncias da prisão demonstram que a entrada estava respaldada pela lei. Explico:

A
o interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...) A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária”, razão pela qual, “(...) Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, entende desnecessário o mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas e o porte/posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, conquanto mostre-se imprescindível a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial (STJ, AgRg no RHC 146.130/DF, 6ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes - Convocado TRF1, 31/08/2021).

Na espécie, a polícia acabara de realizar a captura do réu, à vista da pendência de ordem de prisão em seu desfavor,
em feito que apurava crime de homicídio cuja autoria lhe era atribuída, havendo nos naqueles autos indicativos de que o ora recorrente compunha grupo criminoso dedicado ao tráfico de entorpecentes e outros delitos. Logo, à vista do histórico recente do réu, sobejavam motivos para crer que no interior da residência havia prova da materialidade de outros ilícitos.

As suspeitas, aliás, se confirmaram
,
uma vez que
no interior da residência foram encontrados entorpecentes (maconha e cocaína), duas balanças de precisão e dinheiro em espécie, configurando uma situação de flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas,
de natureza permanente,
em sua modalidade “guardar” ou “ter em depósito”.
Afastada, assim
, a regra da inviolabilidade de domicílio, permitindo o ingresso dos agentes de segurança mesmo sem ordem judicial.

Portanto, a atuação policial foi duplamente legitimada: pelo consentimento da moradora e pela situação de flagrante de crime permanente. Inexistindo qualquer ilegalidade, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta de tráfico para a de porte de drogas para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. O argumento central é de que a quantidade de droga apreendida seria ínfima e compatível com a condição de usuário do apelante.

A
qui, rememoro que o § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece os critérios a serem seguidos pela autoridade judicial na aferição da destinação do entorpecente apreendido, ou seja, a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa. Logo, o volume da apreensão, aliado aos demais fatores legais, como as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado, devem nortear a aferição judicial.

Na espécie,
a
s circunstâncias da apreensão afastam a alegação de que os entorpecentes se destinavam exclusivamente ao uso pessoal. Além da variedade das drogas (cocaína e maconha), foram encontradas duas balanças de precisão, instrumentos notoriamente utilizados para a pesagem e fracionamento de substâncias ilícitas para a venda. A alegação do réu de que as balanças pertenciam a antigos moradores do imóvel, onde residia há apenas um mês, mostra-se inverossímil e desprovida de qualquer suporte probatório.

Além disso, a abordagem não foi aleatória, mas motivada por
mandado de prisão expedido em investigação do crime de homicídio, havendo informações do envolvimento do apelante com o tráfico, o que reforça a tese acusatória.

Assim, constato que as circunstâncias da prisão e da apreensão não abonam a tese defensiva, de modo que é possível concluir, além de dúvida razoável, pelo fim comercial da droga.

Por outro lado, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras – usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação (TJES, Apelação Criminal 030120136202, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 18/08/2023).

Das provas coligidas, resta claro que a ação policial resultou na prisão em flagrante pela prática da infração penal prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Mantenho a condenação, na forma da sentença.

A defesa requer, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Quanto à atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), a r. sentença reconheceu que o apelante, com 18 anos à época dos fatos, fazia jus à circunstância. Contudo, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, a atenuante não pôde reduzir a pena aquém desse patamar, em estrita observância ao entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, não há reparo a ser feito neste ponto.

No que tange ao pleito de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas (“tráfico privilegiado”), a pretensão também não merece abrigo.

Para a concessão da referida benesse, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. No caso dos autos, ficou demonstrado que o apelante não preenche o requisito de não se dedicar a atividades criminosas.

Conforme consignado na sentença e no parecer ministerial, o réu possui registros de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, além de responder a uma ação penal por homicídio.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admita a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do redutor em comento (Tema repetitivo nº 1139 do STJ), é firme a compreensão no sentido de que a existência de atos infracionais pode ser prova da dedicação do réu a atividades ilícitas, o que impede o reconhecimento da forma privilegiada do tráfico (STJ, AgRg no REsp n. 2.069.393/MG, 5
a
Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN de 16/9/2025).

Esse parece ser o caso do réu, que ostenta duas passagens pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, ambas em datas recentes – valendo lembrar que contava apenas 18 (dezoito) anos na data do fato objeto do presente processo.

Somando-se a isso o fato de haver notícias de seu envolvimento com o cotidiano do tráfico e a suspeita de que seria autor de um homicídio (ainda que não se esteja formando um juízo condenatório em relação a fatos ainda em apuração), é inegável que forma-se um conjunto de elementos que apontam para uma clara dedicação a atividades criminosas, impedindo a incidência da minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao afastar a aplicação da causa de diminuição de pena, mantendo-se a condenação nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.